Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707247-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANDHERSON DA SILVA MORAIS, J. A. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ALVES DE MATOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfão e Sucessões de Planaltina, nos autos do PJE n. 0712998-40.2021.8.07.0005. Na origem, os agravantes iniciaram procedimento de jurisdição voluntária para fins de revisão consensual de pensão alimentícia paga em favor da alimentada, menor impúbere. Requereram a redução da pensão estabelecida em 18% (dezoito por cento) para 10% (dez por cento) da remuneração do alimentando. O Ministério Público concluiu pela necessidade de adequação da pensão para 12,5% do rendimento bruto do genitor e a indicação de conta bancária em nome da menor ou de sua genitora (processo de origem - ID 115158340). Posteriormente, concluiu pela necessidade de se aguardar a audiência para melhor análise do caso (processo de origem - ID 115158340). Os autores apresentaram pedido de emenda à inicial em que requerem a redução da pensão de 18% para 12,5% do “atual soldo do primeiro requerente” (processo de origem - ID 117043867). O juízo a quo indeferiu o pedido de redução dos alimentos sem prévia realização de audiência (processo de origem - ID 117394219). Inconformados, os autores agravaram da decisão. Alegam que possuem ótimo relacionamento, que assinaram todas as folhas da petição do acordo e que informaram que juízo a quo que não possuem o interesse na realização da audiência. Alegam que a decisão viola a autonomia da vontade das partes. Preparo recolhido (ID 33351841). É o relatório. Decido. As partes desejam a redução consensual do dever de prestar alimentos do genitor fixado em outro acordo. A redução é justificada pelo aumento do rendimento do alimentando. O juízo indeferiu o pedido de redução imediata, sem prévia realização da audiência prevista no Código de Processo Civil. As partes insurgem-se. Alegam que a redução é consensual e que o Ministério Público manifestou concordância com o percentual proposto de 12,5% (doze e meio por cento) dos rendimentos do alimentando. Requerem a homologação do acordo. Ocorre que, na prática, a decisão proferida monocraticamente não indeferiu o pedido dos agravantes de redução dos alimentos; apenas estabeleceu a necessidade de observância do procedimento especial estabelecido pelo art. 695 do CPC. Neste sentido, o juízo salientou “que há uma fase especializante no procedimento das ações de família, de modo que não é dado às partes opção para não realização de audiência.” A decisão está baseada na manifestação do Ministério Público, o qual também salienta a importância do ato solene de audiência para fins de “melhor análise quanto ao valor a ser destinado à menor a título de pensão alimentícia” (processo de origem - ID 115158340). Trata-se de decisão acertada, já que nas ações de alimentos, a mera existência de acordo de vontade entre as partes não basta para a sua homologação. O juiz deve sempre atentar para os interesses do menor e com ampla participação do Ministério Público como fiscal da lei. De qualquer modo, como não houve a análise do pedido de homologação do acordo em si, é certo que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, o qual assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Não bastasse o descabimento da interposição de agravo, eventual análise do pedido de homologação do acordo implicaria violação ao procedimento especial estabelecido pela norma processual, além de inequívoca hipótese de supressão de instância. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator